Tribunal: TJDFT
Processo: 0703180-25.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração oposta pela ré, contra acórdão que conheceu e negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença condenatória.
2. A embargante sustenta que a mencionada decisão foi omissa quanto à análise e afastamento do concurso material de crimes, fazendo incidir a continuidade delitiva para as duas práticas de ameaça.
3. O Ministério Público oficiou pela rejeição dos Embargos de Declaração (ID79222072).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A discussão cinge-se a analisar se no julgado embargado teria ocorrido omissão quanto à análise da continuidade delitiva para as práticas delituosas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022, CPC). Os embargos de declaração, embora não tenham, via de regra, efeito infringente, podem levar à modificação do julgado quando se tratar de matéria de ordem pública.
6. No caso, verifica-se que as teses de defesa ventiladas nos embargos aclaratórios em análise sequer foram objeto do recurso de apelação, o qual teve todos os seus argumentos apreciados e rebatidos pelo órgão julgador, que, após a análise detida dos fatos e do conjunto probatório, proferiu decisão motivada, reconhecendo a tipicidade da conduta e, por conseguinte, mantendo a sentença penal condenatória. Assim, tendo em vista que os pontos controvertidos e essenciais para a resolução da lide foram devidamente enfrentados, não há que se falar em omissão e/ou contradição.
7. Portanto, inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou integração do que fora decidido por esta Turma Recursal. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão de questões já decididas. Outrossim, o mero inconformismo do embargante não configura vício sanável por meio de embargos de declaração. Caso entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve, então, buscar a via recursal adequada.
8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.